Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741051-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM INCORPORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A litispendência caracteriza-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. 1.1. Não se verifica a alegada litispendência quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme artigo 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal. 2.2. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 03/09/2020). 2.3. Considerando que a decisão que determinou a prévia liquidação de sentença transitou em julgado em 03/12/2019 e que a presente demanda individual foi ajuizada em 09/05/2022, não há que se falar em prescrição. 3. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. Precedentes. 4. Em homenagem ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada, é defeso ao juiz da execução rediscutir o ponto referente à limitação temporal da condenação. 5. A insurgência quanto a pretensão de corrigir monetariamente os valores a serem incorporados não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, o que é óbice para a sua apreciação, sob pena de supressão de instancia. Precedente em caso análogo. 6. Agravo de Instrumento do SINDIRETA parcialmente conhecido e, nesta parte improvido. 7. Agravo de Instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois deveria ter acolhido a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, na medida em que há outras execuções versando exatamente sobre o Plano Collor, sob pena de restar configurado configurando enriquecimento sem causa. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidas inclusive em sede de mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CCB, pois, segundo o STJ, "analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (AgInt no AREsp n. 2.029.698/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 27/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015